Tribunal: TJDFT
Processo: 0729373-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729373-34.2021.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A. EMBARGADO: SMCCB COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e OUTRAS contra o v. acórdão exarado pela egrégia 1a Turma Cível sob o ID 31627104. As embargantes, nas razões ofertadas sob o ID 32227025, alegam que o egrégio Colegiado, ao dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, teria se baseado em argumentação idêntica àquela exposta na decisão concessiva da antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que resultaria em violação ao disposto no artigo 1.021, parágrafo 3o do Código de Processo Civil. Prosseguiram argumentando que estaria configurada omissão no v. acórdão recorrido quanto a diversos questionamentos suscitados no agravo de instrumento. Ao final postulam o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Não foram ofertadas contrarrazões (ID 32655470). Após a inclusão do processo na pauta de julgamento da 6a Sessão Ordinária Presencial por videoconferência, designada para o dia 06/04/2022 (ID 33612938), as embargantes informaram que foi prolatada sentença de mérito nos autos da ação revisional de aluguel n. 0731422-45.2021.8.07.0001, proposta por SMCCB COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS EIRELI. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Daniel Amorim Assumpção Neves, ao discorrer a respeito do interesse recursal, tece as seguintes considerações: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.1 (grifo nosso). No caso em apreço, tem-se por configurada a perda superveniente do interesse recursal em relação aos embargos de declaração. Com efeito, em consulta aos autos do processo originário, constata-se que, de fato, houve prolação de sentença no dia 18/02/2022, pela qual foi julgado improcedente o pedido inicial (ID 115301724). Contra a aludida sentença a parte autora interpôs recurso de apelação (proc. 0731422-45.2021.8.07.0001), o qual foi distribuído a esta Relatoria, por prevenção. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal em relação aos embargos de declaração opostos contra o v. acórdão exarado nestes autos. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado. (Acórdão 1369163, 07098608020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. De fato, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem torna prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos contra o v. acórdão exarado no ID 31627104, em virtude da perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Por conseguinte, determino a retirada do processo da 6a Sessão Ordinária Presencial por videoconferência, designada para o dia 06/04/2022 Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. _____________________ 1. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 1613.